Tribunal: TCU
Processo: 043.264/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 165/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.264/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton de Araujo Castelo Branco (XXX.882.183-XX); Ana Carolina Figueiredo de Medeiros (XXX.893.954-XX); Anibal de Abreu Vasconcelos Junior (XXX.733.073-XX); Antonio Tavares de Castro Junior (XXX.756.492-XX); Aurea Cristina Vilela (XXX.719.731-XX); Catia Cristina Bezerra Araujo (XXX.437.073-XX); Claudiane de Oliveira Carvalho Bezerra (XXX.764.804-XX); Daniel Lima Monteiro (XXX.275.422-XX); Darci Morais Martins (XXX.006.583-XX); Emileny Carvalho de Sa Araujo (XXX.041.033-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.